Tribunal: TJDFT
Processo: 0755852-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755852-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jovina Vieira da Silva Agravado: Não há D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jovina Vieira da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0755031-12.2021.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se pedido de alvará formulado por JOVINA VIEIRA DA SILVA, representada por sua curadora MARIA LUZIA LIMA. A decisão de ID 243774398 deferiu o levantamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para complementação das despesas da curatelada no período de julho a dezembro de 2025. A parte autora, no ID 255907533, postulou o levantamento do valor de R$ 21.284,22 (vinte e um mil duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos) para complementação das despesas referentes ao segundo semestre de 2025. Os comprovantes dos gastos foram juntados ao ID 259062682. Ouvido, o órgão ministerial oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 259351526). Pois bem. Em consulta ao BANKJUS, verifico que, atualmente, o saldo da conta judicial em nome da autora, vinculada ao presente feito, é de R$ 21.952,62 (vinte e um mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Conforme pontuado pelo órgão ministerial no ID 259351526, eventual levantamento do valor neste momento “esgotaria as quantias advindas da venda do imóvel inicialmente requerido, o que vulneraria, inclusive, a sua utilização para os períodos subsequentes, quais sejam, do ano de 2026”. Ademais, cumpre destacar que este juízo já havia autorizado o levantamento do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para complementação das despesas do segundo semestre de 2025, razão pela qual cabe ao curador ajustar os gastos do período ao importe liberado, considerando, especialmente, que pedido semelhante já havia sido indeferido por este juízo. Do exposto, com arrimo no parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de ID 255904601. Retornem-se os autos ao arquivo. P.I.” A agravante alega (Id. 79652471), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de levantamento do saldo remanescente depositado em conta judicial, destinado ao custeio das despesas da interditada, idosa com 85 anos, sob curatela definitiva. Sustenta que os valores anteriormente liberados se mostraram insuficientes diante do aumento das despesas ordinárias e extraordinárias, especialmente com cuidadores, medicamentos e pagamento do 13o salário, circunstância que gerou déficit comprovado e obrigou a curadora a utilizar recursos próprios, tendo acumulado saldo credor superior a R$ 53.486,60 (cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos). Argumenta que não há duplicidade de repasse, pois o saldo pleiteado integra o patrimônio da própria interditada, já destinado judicialmente à sua manutenção, e que a negativa de liberação compromete a continuidade dos cuidados essenciais, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao Estatuto do Idoso. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o levantamento imediato do saldo remanescente e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 79656474). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de levantamento imediato do saldo remanescente depositado em conta judicial em favor da interditada. Na origem a ora agravante, representada pela sua curadora Maria Luzia Lima, ajuizou ação submetida ao procedimento de jurisdição voluntária, com o objetivo de obter autorização judicial para venda de imóvel de sua propriedade, situado na SQN 216, bl. A, ap. 102, Região Administrativa do Plano Piloto, para o custeio de suas despesas pessoais e garantia da manutenção digna da incapaz. Decorrida a marcha processual, foi proferida a sentença (Id. 111773145 dos autos do processo de origem) por meio da qual o pedido foi julgado procedente, tendo havido o deferimento de expedição de alvará destinado à venda do bem, com determinação de que o produto da alienação fosse depositado em conta judicial vinculada aos autos do processo, sob controle do Juízo singular e fiscalização do Ministério Público. Desde então, foram autorizados levantamentos periódicos, em parcelas semestrais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para complementação das despesas da curatelada, sempre mediante prestação de contas e parecer ministerial favorável. O último alvará, relativo ao segundo semestre de 2025, foi expedido nos termos da decisão referida no Id. 243774398 dos autos aludidos. Na ocasião, foi indeferido o requerimento de levantamento da quantia de R$ 18.626,48 (dezoito mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente à complementação dos gastos dos meses de abril e maio de 2025, ao fundamento de que os referidos períodos já haviam sido contemplados pelo valor liberado para o primeiro semestre daquele ano. Após a liberação da última parcela, a agravante formulou novo requerimento, tendo postulado o levantamento do saldo remanescente existente na conta judicial (aproximadamente R$ 21.284,22), sob a justificativa de insuficiência dos valores já liberados diante do aumento das despesas ordinárias e extraordinárias, notadamente com cuidadores, medicamentos e pagamento do 13o salário. O presentante do Ministério Público oficiou em duas oportunidades (Id. 257273153 e Id. 259351526 dos autos aludidos) pelo indeferimento do requerimento, ao argumento de que a liberação representaria duplicidade de repasse e poderia comprometer a boa gestão do patrimônio da incapaz, recomendando que eventuais despesas excepcionais fossem analisadas oportunamente, mediante comprovação na próxima prestação de contas. O Juízo singular acompanhou o parecer da douta Promotoria de Justiça, tendo indeferido o requerimento formulado por meio da decisão ora impugnada. Nos moldes do art. 1753 em composição com o art. 1754, inc. I e com o art. 1774, todos do Código Civil, os curadores não podem conservar em seu poder recursos dos curatelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens, sendo necessária autorização judicial para movimentação de valores. A esse respeito atente-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRETENSÂO À AUTORIZAÇÂO JUDICIAL PARA ALIENAÇÂO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA SUJEITA À CURATELA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO INADMISSÍVEL EM PARTE. DO MÉRITO. PEDIDO DA CURADORA PARA RETIRADA DE VALOR EM CONTA DA INTERDITADA, EM MONTANTE ALÉM DAS DESPESAS COMPROVADAS NECESSÁRIAS À SUBSISTÊNCIA. NUMERÁRIO PERTENCENTE À CURATELADA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. PARECER MINISTERIAL. SENTENÇA MANTIDA. NÃO CABE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de alvará judicial, sob o rito de jurisdição voluntária, a qual julgou procedente o pedido inicial, autorizando a alienação do imóvel de titularidade da autora curatelada, pelo valor mínimo constante da avaliação, autorizando a curadora, dentre outras medidas, a levantar mensalmente até R$ 4.500,00 da conta bancária onde será depositado o produto da venda, exclusivamente para o custeio das despesas ordinárias da curatelada. 1.1. Em suas razões, a apelante requer seja reformada a sentença para ser o valor limite de saque majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo em vista os gastos previstos. Entendendo necessário, pede seja modificada a sentença para acrescentar a necessidade de prestação de contas trimestral pela curadora da parte recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal, quanto ao mérito, consiste em verificar a correção ou não da sentença a qual julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial da ação de alvará judicial, fixando como teto financeiro mensal para levantamento a quantia de R$ 4.500,00. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente: do não conhecimento em parte do recurso - inovação recursal. Os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servido a instância recursal para analisar questões ou documentos não apreciados pelo juízo de origem, os quais deveriam ter sido apresentados antes da prolação da sentença. Não o fazendo a parte, tem-se operada a preclusão. 3.1. Na hipótese, todavia, a recorrente inova em suas razões recursais, destacando, como fundamento principal para majoração do teto de limite fixado na sentença ao importe de R$ 20.000,00, a pretensão de internar a curatelada em casa de repouso, quando, em verdade, em momento algum no curso do processo levou-se tal pretensão ao conhecimento do Juízo a quo. 3.2. Do contrário, o limite fixado na sentença (R$ 4.500,00) teve como parâmetro a análise das informações de despesas estimadas da curatelada prestadas pela própria curadora, sem nenhuma menção a esta nova questão. Observa-se, assim, estar o pedido de aumento do valor mensal fundamentado na existência de custeios sequer apreciados na sentença, os quais, por essa razão, não podem ser valorados nesta sede. 3.3. Parecer da Procuradoria de Justiça Cível: “[...] A análise de fatos e pedidos não submetidos à primeira instância caracterizaria supressão de instância, privando o Juízo de origem de analisar e decidir sobre tais questões, com a devida instrução probatória. Caso as despesas da curatelada tenham de fato se elevado ou surja a necessidade de sua internação em uma instituição de repouso, tal pretensão deve ser apresentada ao Juízo de primeiro grau. É a via adequada para que sejam produzidas as provas necessárias, avaliada a pertinência da medida diante da renda da pessoa curatelada, com a intervenção do Ministério Público como custos iuris na proteção dos direitos dos incapazes.” 3.4. Precedente Turmário: “[...] 2. A supressão de instância enseja o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade os termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (07253519320228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, DJE: 15/02/2023). 4. Do mérito. Do art. 1.753 e seguintes do Código Civil, extrai-se ser permitido ao curador, em regra, manter consigo dinheiro, em espécie, pertencente ao curatelado, apenas no limite necessário para honrar as despesas ordinárias relacionadas ao sustento, à educação e à administração dos bens do interditado. 4.1. Por essa razão, a autorização judicial para levantamento de reserva financeira pertencente ao incapaz exige a prova de uma situação excepcional, aqui não demonstrada. 4.2. Consoante consta, instada a fornecer dados complementares de renda e gastos a respeito da curatelada, a curadora apresentou a tabela de despesas, da qual, a partir da ponderação da indicação de gastos mensais a ser dividido entre os ocupantes do lar em relação às despesas comuns (a exemplo do pagamento de condomínio e de empregada doméstica), bem estimou-se ser o valor das despesas mensais da curatelada de, no mínimo, R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00. 4.3. Assim, não pode a afirmação da curadora quanto aos gastos mensais da curatelada – em quantia acima de R$ 9.000,00 – ser tomada como absoluta, não estando o teto fixado pelo Juízo (no importe de R$ 4.500,00), acrescido do benefício assistencial já percebido pela interditada no valor de R$ 1.518,00, aquém do numerário necessário a garantia da sobrevivência digna da curatelada, pois os montantes podem fazer frente ao custo estimado para sua subsistência. 4.4. Nessa linha, não foi comprovada a situação excepcional para autorização de majoração do limite do saque, não merecendo guarida as razões recursais. Rememore-se ser o uso de valores pertencentes ao curatelado autorizado apenas em situação de comprovada necessidade ou em caso de evidente vantagem para o incapaz, pois o seu patrimônio e seus interesses devem ser absolutamente preservados. 4.5. Socorre à apelante o direito de caso as despesas da curatelada concretamente se elevem ou surja a necessidade de sua internação em uma instituição de repouso, apresentar tal informação ao Juízo de primeiro grau, o qual, valorando as circunstâncias reais presentes – e não futuras - poderá decidir da melhor maneira para tutelar os direitos da interditada. 4.6. Precedente da Casa: “[...] 6. O uso de valores pertencentes ao curatelado só deve ser autorizado em situação de comprovada necessidade ou em caso de evidente vantagem para o incapaz, tendo em vista que o seu patrimônio e seus interesses devem ser absolutamente preservados. 7. Em razão da ausência de demonstração da necessidade excepcional/ específica para liberação dos valores pretendidos, é prudente que a quantia seja mantida na conta judicial. Ademais, a reserva financeira é de interesse do curatelado, que poderá usar em caso de necessidade futura. (...)” (Acórdão 1775568, 07027287720238070007, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 07/11/2023). 5. Não cabe a fixação de honorários em processos de jurisdição voluntária. Veja: “[...] 3. A princípio, nos procedimentos de jurisdição voluntária é incabível a condenação das partes em ônus sucumbenciais. Entretanto, se instaurado litígio, é possível a distribuição dos ônus de sucumbência, já que, resistida a pretensão, estabelece-se vencedor e vencido. Inteligência do artigo 85 do CPC. 3.1. No caso dos autos não houve litigiosidade, sendo incabível a condenação do réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. [...]” (07041092420228070018, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 20/10/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A autorização judicial para levantamento de reserva financeira pertencente ao incapaz exige a prova de uma situação excepcional, pois, em regra, o curador somente terá consigo dinheiro, em espécie, do curatelado, no limite do que for necessário para honrar as despesas ordinárias com o sustento, a educação e a administração dos bens.” Dispositivos relevantes citados: arts. 1.753, 1.754 e 1.774 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1363649, 0743640-94.2020.8.07.0016, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 24/08/2021; TJDFT, Acórdão 1775568, 07027287720238070007, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 07/11/2023; TJDFT, 07253519320228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/02/2023. (Acórdão 2043105, 0714852-19.2024.8.07.0020, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. REQUERENTE. CURATELADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM. DEPÓSITO JUDICIAL DO PRODUTO DA VENDA. MELHOR INTERESSE DA CURATELADA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DEVER LEGAL. 1. Conforme o CC, arts. 1.753 e 1.774, e em atenção à preservação do interesse patrimonial do interditado, o curador não pode conservar em seu poder dinheiro além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens. 2. A determinação de depósito judicial do valor obtido com a venda do bem é medida adequada que visa proteger o melhor interesse da curatelada. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1941587, 0760030-37.2023.8.07.0016, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024.) (Ressalvam-se os grifos) A despeito de ter a agravante apresentado relatório de apuração contábil (79652476) acompanhado de tabelas elaboradas por profissional de contabilidade com indicação de déficit e despesas extraordinárias (Id. 79652477, Id. 79652478, Id. 79652479 e Id. 79652482), em sede de cognição sumária, os aludidos elementos de prova não evidenciam situação extraordinária capaz de justificar a liberação imediata do saldo remanescente, sobretudo diante do planejamento orçamentário previamente fixado e da fiscalização diligente do órgão ministerial. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator